Tribunal: TJSP
Processo: 1064705-30.2020.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Apelação/Reexame necessário - Mandado de Segurança – ITBI – Sentença de concessão do 'mandamus' para o fim de que a parte impetrante recolha o tributo tendo como base de cálculo valor venal do imóvel para fins de IPTU, o que for maior – Pleito de reforma pelo Município requerendo o valor da transação atualizado – Possibilidade em parte - Base de cálculo do ITBI, nos termos da Lei

Ementa:
Apelação/Reexame necessário - Mandado de Segurança – ITBI – Sentença de concessão do 'mandamus' para o fim de que a parte impetrante recolha o tributo tendo como base de cálculo valor venal do imóvel para fins de IPTU, o que for maior – Pleito de reforma pelo Município requerendo o valor da transação atualizado – Possibilidade em parte - Base de cálculo do ITBI, nos termos da Lei municipal n. 14.256/06 de São Paulo - Utilização pela Municipalidade do valor venal de referência - Inadmissibilidade - Valor venal entendido como aquele que o imóvel seria negociado à vista, em condições normais de mercado - Sistemática legal que delega sua fixação prévia ao Poder Executivo - Afronta ao princípio da legalidade, insculpido no art. 150, I, da CF/88 - Violação do direito líquido e certo demonstrada - Precedentes do C. Órgão Especial deste Egr. TJSP – IRDR - Tema 19 do TJSP – Tese: "Base de cálculo do ITBI, devendo corresponder ao valor venal do imóvel ou ao valor da transação, prevalecendo o que for maior" - Fato gerador que se dá com o registro do imóvel no cartório de imóveis" – Inteligência doss arts. 35, do CTN e 1.245, do CC – Tese reafirmada pelo STF - Tema 1124 (ARE 1294969), com repercussão geral - Atualização monetária do valor da base de cálculo devida – Sentença reformada, em parte, em reexame necessário, com observação quanto à atualização monetária. Recurso do município parcialmente provido.